Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009231-56.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Impetrante: Defensoria Pública – Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco
Paciente: João Paulo de Souza Rodrigues
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de João Paulo de Souza Rodrigues, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.
Em síntese, aduz a impetrante que o paciente se encontra preso desde 14.02.2020 e que, dada a pandemia de COVID-19, foi requerida a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, porquanto se tem em perspectiva suposta prática de crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
Realça, nesse viés, o teor da decisão recentemente emanada do Superior Tribunal de Justiça no HC 572.169/SP, em que se sobrelevou o caráter absolutamente excepcional da prisão preventiva na hipótese de suposta prática de tráfico de drogas e a necessidade de se eleger, com primazia, medidas cautelares alternativas, à luz da Recomendação 62 do CNJ e da Resolução 01, de 10.04.2020, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Salienta que a abordagem do paciente se deu em patrulha de rotina da Polícia Militar e que a porção de maconha apreendida estava acondicionada em porção única, desacompanhada de instrumentos que indiquem o preparo para traficância ou de valor em espécie, suscitando a possibilidade de a hipótese amoldar-se ao tipo descrito no art. 28 da Lei de Drogas, o que evidencia a desnecessidade da prisão cautelar na hipótese, sobretudo porque o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e é tecnicamente primário.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia cautelar do paciente ou, subsidiariamente, substituída pela prisão domiciliar, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial, a autorizar a concessão de tutela de urgência.
Inicialmente, registre-se que se faz imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta prática do delito de porte de droga para consumo pessoal porquanto se trata de temática acerca da matéria de fato, a demandar dilação probatória, o que, como sabido, é providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
De outro lado, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública porque “se logrou apreender em seu poder a razoável quantidade de droga, qual seja, 493,78g de maconha. Não bastasse, extrai-se dos autos situação de reiteração criminosa porque o ora autuado responde aos termos da ação penal 5667-25.2019.811.0064 de código 693133 onde foi posto em liberdade no dia 04/julho/2019 e, em tese, voltou a atacar o mesmo bem jurídico tutelado” (sic, id. 40565964).
Requerida a reanálise da subsistência da custódia em razão da superveniência da situação de pandemia (Coronavírus), a prisão preventiva foi mantida, frisando o juízo a ausência de quadro de infecção no presídio.
De fato, os fundamentos suscitados pelo juízo a quo (quantidade de droga e potencial reiteração delitiva) autorizam a adoção de medida cautelar no caso. Sucede que a decisão atacada se limita a firmar a necessidade da custódia sem explicitar a ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.
Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Registre-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia do COVID-19.
Nesse contexto, examinado a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se, em princípio, suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequada às circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente.
Com efeito, constata-se que a abordagem do paciente se deu em patrulhamento de rotina da Polícia Militar, não havendo indicativo de envolvimento com organizações criminosas. Ainda, o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e a droga apreendida (maconha) não é considerada como o entorpecente de elevado efeito nocivo. Se não bastasse, ao que parece, o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade, residência fixa e trabalho lícito.
Assim, tem-se, sob cognição sumária, que a hipótese melhor se adequa à imposição de medidas cautelares alternativas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, IV e V, do CPP), nos moldes a serem estabelecidos pelo juízo de primeira instância.
Anote-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva de João Paulo de Souza Rodrigues, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se ao paciente que o descumprimento injustificado das referidas medidas poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada